Tribunal: TJDFT
Processo: 0750548-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Risco de reiteração delitiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.